Tribunal: STF
Processo: AI 108151
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES REGIMENTAIS DOS INCISOS V, 'B',
EVI, DO ARTIGO 325, DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ALUSIVA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.